Tribunal: TCU
Processo: 014.061/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4124/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, uma vez constatada a ocorrência da prescrição; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS/MS) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 014.061/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Atil José de Souza (XXX.045.211-XX); Luiz Antonio da Silva Ferreira (XXX.826.648-XX); Paulo Faria Barbosa (XXX.084.546-XX); Vanda Maria Gonçalves Paiva (XXX.042.239-XX). 1.2. Órgão: Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.